Tribunal: TJES
Processo: 0008366-95.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008366-95.2020.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: Alexandre Rodrigues da Costa
RELATOR(A
):NEY BATISTA COUTINHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0008366-95.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO: ALEXANDRE RODRIGUES DA COSTA

RELATOR
: Des. Substituto SERGIO RICARDO DE SOUZA

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação criminal
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, em face da sentença de fls. 149/157, proferida pelo douto magistrado da 2º Vara Criminal do Juízo de Cariacica, que condenou o réu
ALEXANDRE RODRIGUE DA COSTA
pela prática do crime de tráfico de drogas majorado (art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/2006), à pena de 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa.

Nas razões de fls. 168/172, o órgão ministerial sustenta que existem elementos concretos nos autos que permitem exasperação da pena-base, bem como da fração da causa de aumento do art. 40, inciso IV, da Lei de Drogas, razão pela qual requer o redimensionamento da sanção imposta ao acusado.

Certidão de fls. 166, por meio da qual o réu declarou que não deseja recorrer.

Contrarrazões (fls. 168/172), pelo desprovimento do apelo e Parecer da Procuradoria de Justiça (id. 2911498), pelo provimento do recurso.

Deverá a Secretaria da 1ª Câmara Criminal retificar a autuação dos autos para fazer constar como apelante o Ministério Público Estadual e como apelado Alexandre Rodrigues da Costa
.

É o relatório.
À revisão
.

Vitória-ES, 2 de agosto de 2022.

SERGIO RICARDO DE SOUZA

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
0008366-95.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO: ALEXANDRE RODRIGUES DA COSTA

RELATOR: Des. Substituto SERGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
, destacando, desde logo, que o apelante foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas majorado (art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/2006), à pena de 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa, tendo o
órgão ministerial se insurgido para exasperar a pena-base e a fração da causa de aumento do art. 40, inciso IV, da Lei de Drogas.

Ao analisar os autos, verifico que ao proceder à dosimetria da pena o douto magistrado fixou a pena-base
em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, reconhecendo em desfavor do acusado, os
antecedentes criminais
, bem como a
natureza e quantidade
da droga apreendida (art. 42, da Lei nº 11.343/2006).

No que se refere aos antecedentes criminais, depreende-se dos autos (fls. 65/67) que o acusado ostenta contra si 4 (quatro) condenações definitivas anteriores ao delito ora em apuração, tendo o douto magistrado utilizado 3 (três) delas para exasperar a pena-base.

É certo que ao realizar a dosimetria da pena do acusado, o magistrado não está sujeito à rígidos esquemas matemáticos ou a uma regra absolutamente objetiva para a sua fixação, devendo o julgador avaliar as particularidades apresentadas no caso concreto.

Nesse sentido, inclusive, adverte o jurista
Ricardo Augusto Schmitt, na obra Sentença Penal Condenatória, 11ª edição, Editora JusPodivm, 2017, página 207, ao tratar dos critérios para fixação da pena-base, vejamos:

[...] além de
não existir apenas um formato para aplicabilidade do patamar ideal de valoração
, este valor
definido pela jurisprudência (1/8) também não se transmuda num critério absoluto
, podendo
este patamar restar valorado individualmente a maior, ou a menor, de acordo com as particularidades apresentadas no caso concreto
”. Segundo o jurista, não podemos esquecer “que se trata de um
critério estipulado pela jurisprudência no plano teórico abstrato
, sendo que ao aplicá-lo
deverá o juiz sentenciante ter sempre presente a reprovabilidade concreta demonstrada por cada circunstância judicial (grau de censura)
. [...] (grifo nosso).

Ocorre que, no caso, não bastasse as 4 (quatro) condenações definitivas em desfavor do réu, fazia apenas 1 (um) mês que este havia deixado o sistema prisional quando foi preso pelo crime ora apurado no imóvel em que residia com sua genitora, o que demonstra que o período que permaneceu detido não o desestimulou a deixar a vida criminosa, elemento concreto hábil a exasperar a circunstância judicial da
culpabilidade
.

Ademais, como bem ressaltou o órgão ministerial em segundo grau (id. 2911498), na fixação da reprimenda básica o julgador deve considerar que natureza, a variedade e a quantidade de droga apreendida (art. 42, da Lei nº 11.343/2006) prepondera sobre as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP.

Nesse sentido, é entendimento do c. STJ:

[...] II - O juiz,
na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
III - In casu, o Tribunal de origem, de forma motivada e de acordo com o caso concreto, atento as diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas e do art. 59, do Código Penal, considerou mormente a quantidade de entorpecentes apreendidos, vale dizer, 363 kg de maconha. IV - Não há desproporção no aumento da pena-base em 1 ano e 6 meses para a circunstância judicial desfavorável, uma vez que há motivação particularizada, em obediência aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, ex vi do art. 42 da Lei n. 11.343/06 Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC n. 725.755/MS, relator Ministro
JESUÍNO RISSATO
(Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe de 29.6.2022 - grifo nosso).

No caso, o apelado foi apreendido com 84 (oitenta e quatro) pedras de crack, 1 (uma) bucha de maconha e 2 (dois) pinos de cocaína.

Desse modo, a quantidade, variedade e natureza dos entorpecentes apreendidos, somado à múltipla reincidência do acusado e o fato de que assim que saiu da prisão voltou a praticar a traficância, não tendo a sua prisão anterior gerado efeito ressocializador, demonstram o seu envolvimento com o tráfico de drogas e a sua periculosidade, razão pela qual a exasperação da reprimenda básica é medida que se impõe.

Assim, fixo a
pena-base
em
6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão
e multa.

Na segunda fase, o douto magistrado, acertadamente, compensou a atenuante da confissão (art. 65, inciso III, "d", do CP) com a agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do CP), razão pela qual mantenho a
pena intermediária
em
6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão
e multa.

Na terceira etapa, sustenta o órgão ministerial que a fração de 1/6 (um sexto), menor patamar previsto em lei para a majorante do inciso IV, do art. 40, da Lei de Drogas não se mostra suficiente em razão das circunstâncias do caso concreto.

Razão assiste ao apelante, uma vez que o acusado foi preso com uma submetralhadora .380, dois carregadores com 57 (cinquenta e sete) munições do mesmo calibre e outras 35 (trinta e cinco) munições para arma calibre 9mm, armamento de uso restrito e de elevado potencial lesivo.

Assim, diante da apreensão de arma de uso restrito e de alto poder vulnerante, resta demonstrada a maior reprovabilidade da conduta do agente, o que justifica a exasperação da reprimenda em 1/3 (um terço).

Desse modo, fixo a
pena definitiva
do acusado Alexandre Rodrigues da Costa, em
8
(oito) anos e 8 (oito) meses de reclusão
e multa.

A fim de atender ao princípio da proporcionalidade, altero a
sanção pecuniária
para
880 (oitocentos e oitenta) dias-multa
.

Mantenho o regime
fechado
para início do cumprimento de pena (art. 33, § 1º, "a", do CP).

Inviável a substituição e a suspensão da pena corpórea (arts. 44 e 77, do CP), diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis e da reincidência.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo para redimensionar a pena do acusado
ALEXANDRE RODRIGUES DA COSTA
para 8 (oito) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 880 (oitocentos e oitenta) dias-multa, mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO (ARTS. 33,
CAPUT
, C/C 40, INC. IV, AMBOS DA LEI 11.343/2006) - PENA-BASE - REDIMENSIONADA - CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, INC. IV, DA LEI DE DROGAS - EXASPERADA - APELO PROVIDO.

1. Exaspera-se a pena-base para 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, uma vez que a quantidade, variedade e natureza dos entorpecentes apreendidos (art. 42, da Lei nº 11.343/2006), somado à múltipla reincidência do acusado (maus antecedentes) e ao fato de que assim que saiu da prisão voltou a praticar a traficância no imóvel em que residia com sua genitora, o que demonstra que o período que permaneceu detido não o desestimulou a deixar a vida criminosa
(culpabilidade)
, demonstram o seu integral envolvimento com o tráfico de drogas e a sua periculosidade, justificando o redimensionamento pleiteado pelo órgão ministerial.

2.
Fixa-se a causa de aumento em razão do uso de arma de fogo na prática do tráfico de drogas (art. 40, inc. I, da Lei 11.343/2006) em 1/3 (um terço), arbitrando a pena definitiva em 8 (oito) anos e 8 (oito) meses de reclusão, uma vez que o acusado foi preso com uma submetralhadora .380, dois carregadores com 57 (cinquenta e sete) munições do mesmo calibre e outras 35 (trinta e cinco) munições para arma calibre 9mm, armamento de uso restrito e de elevado potencial lesivo, o que demonstrada a maior reprovabilidade da conduta do agente.

3. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL), à
unanimidade
,
DAR PROVIMENTO
ao apelo para redimensionar a pena do acusado
ALEXANDRE RODRIGUES DA COSTA
para 8 (oito) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 880 (oitocentos e oitenta) dias-multa, mantendo a sentença em seus demais termos.

Vitória, 24 de agosto de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, DAR PROVIMENTO ao apelo para redimensionar a pena do acusado ALEXANDRE RODRIGUES DA COSTA para 8 (oito) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 880 (oitocentos e oitenta) dias-multa, mantendo a sentença em seus demais termos.